Tribunal: STJ
Processo: 5005520-89.2019.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859208 - SC(2025/0053190-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SÉRGIO ANTONIO SOLETTI
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS
: SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
CLÍCIO BARBIERO GOLIN - RS057586
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
1.
art. 1022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos
2.
interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do
permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal
vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente.
Aplicação do óbice da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 855079f0-a483-4ed8-a75f-65c67faedb49

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 855079f0-a483-4ed8-a75f-65c67faedb49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859208 - SC(2025/0053190-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SÉRGIO ANTONIO SOLETTI
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS
: SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
CLÍCIO BARBIERO GOLIN - RS057586
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
1.
art. 1022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos
2.
interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do
permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal
vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente.
Aplicação do óbice da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
SÉRGIO ANTÔNIO SOLETTI em face de decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55260718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:12
Código de Controle do Documento: b7511ba9-9aea-4b5b-8dd5-80f7efc3a930

O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, assim ementado (e-STJ, fl. 442):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DA EXORDIAL E DE IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS RECONVENCIONAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. PRETENSÃO DE
CONDENAÇÃO DO RÉU EM MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO
CONTRATO. REJEIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE DENÚNCIA DA AVENÇA
ENVIADA PELO REQUERIDO DENTRO DO PRAZO CONTRATUALMENTE
PREVISTO. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR DECLARAÇÕES
PRESTADAS EM JUÍZO. PENALIDADE INDEVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE RÉ. TESE DE AFASTAMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA PELO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO
CONSUMO MÍNIMO DE GÁS. INSUBSISTÊNCIA. CLÁUSULA CLARA E
OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES. PEDIDO RECONVENCIONAL
DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE OS EQUIPAMENTOS DA PARTE
AUTORA PERMANECERAM SOB A GUARDA DO RÉU. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO CONTRATUAL E DE MÁ-FÉ DA
DEMANDANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 481).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 488-507), a parte recorrente sustentou
violação aos arts. 489, 1022 e 1026 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo
que a Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão
embargado, notadamente quanto à cláusula de consumo mínimo e o instituto da
, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria
supressio
configurado negativa de prestação jurisdicional.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial quanto à tese de abusividade da
cláusula de consumo mínimo fixada.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 512-516 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 519-522, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 529-544,
e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 571-575), negou-se provimento ao
recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência da Súmula 284/STF.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 580-591), a ora agravante combate o
óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA55260718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:12
Código de Controle do Documento: b7511ba9-9aea-4b5b-8dd5-80f7efc3a930

Impugnação às fls. 595-599 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
489 e 1.022 do
não se configura.
CPC/15
Constata-se, da leitura do aresto objurgado, que a Corte estadual, ao
apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia e decidiu as questões
postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada, sem omissões,
manifestando expressamente que a cláusula referente ao consumo mínimo de gás não
era abusiva, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 479, e-STJ):

Como se vê, o julgado recorrido foi claro ao deliberar no sentido de que a
cláusula referente ao consumo mínimo de gás não era abusiva e que o
demandado com ela anuiu.
Restou explícito, ainda, que não houve a demonstração de que o volume de gás
contratado seria muito superior às necessidades do condomínio cujo réu
representava, de modo a ser inviável o reconhecimento da ilegalidade da avença
no ponto.
Ademais, não há falar que a referida cláusula de consumo mínimo foi
implicitamente afastada pelas partes ou pela sentença, já que consistiu,
veja-se: "[...] a fim de CONDENAR o
inclusive, no objeto da condenação,
requerido ao pagamento de R$ 1.302,85 (mil trezentos e dois reais e oitenta e
cinco centavos) a título de multa contratual prevista na cláusula 6.2 (Contrato 6,
Evento 1)". (evento 99 de origem). Portanto, a insurgência manifestada pela
parte embargante revelou, em última análise, o seu inconformismo com o teor da
decisão atacada, circunstância que desafia recurso próprio.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
Documento eletrônico VDA55260718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:12
Código de Controle do Documento: b7511ba9-9aea-4b5b-8dd5-80f7efc3a930

EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1520112/RJ,
julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO.
7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
CPC/2015
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com
omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma
em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes,
mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1445088/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do
visto que as
CPC/15,
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
2. Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
da
à pretensão recursal relativa ao dissídio jurisprudencial.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55260718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:12
Código de Controle do Documento: b7511ba9-9aea-4b5b-8dd5-80f7efc3a930

Consoante restou consignado, é pacífico nesta Corte Superior que tanto os
recursos interpostos pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, exigem a indicação do dispositivo legal malferido ou ao qual foi atribuída
interpretação divergente, o que não ocorrera na hipótese.
Assim, cabia à parte apontar, atrelados às teses relativas à abusividade da
cláusula contratual de consumo mínimo e o instituto da supressio, os artigos de lei (no
caso, do Código Civil) que tiveram interpretação divergente pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, é de rigor a incidência do verbete 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal,
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
in verbis:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
No mesmo sentido, precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do
CPC/2015)
qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do
STF.
(...)
III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.727.622/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
14/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CURATELA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PROCEDIMENTO
DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, O
QUE SE DIRÁ DA SUA MAJORAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA55260718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:12
Código de Controle do Documento: b7511ba9-9aea-4b5b-8dd5-80f7efc3a930

SÚMULA N. 568 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE COMO OCORREU A VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDÊNCIAL. NÃO HOUVE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
QUE TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERSA PELOS TRIBUNAIS
PÁTRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A nossa jurisprudência que tem entendimento consolidado de que, em
procedimento de jurisdição voluntária, onde não há litigiosidade e complexidade,
não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e,
consequentemente, a sua majoração. Precedentes.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105,
III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio
jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao
tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do STF, por analogia,
o que não se verificou na espécie.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.087.937/RS,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55260718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:12
Código de Controle do Documento: b7511ba9-9aea-4b5b-8dd5-80f7efc3a930

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.208 / SC
Número Registro: 2025/0053190-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055208920198240018
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO ANTONIO SOLETTI
ADVOGADOS : MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS : SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
CLÍCIO BARBIERO GOLIN - RS057586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÉRGIO ANTONIO SOLETTI
Documento eletrônico VDA55530440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 525dd9f6-ea0c-4b20-8ce6-7bb517317683

ADVOGADOS : MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ADVOGADOS : SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM - RS005269
GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
CLÍCIO BARBIERO GOLIN - RS057586
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 525dd9f6-ea0c-4b20-8ce6-7bb517317683